Tribunal: CARF
Processo: 10650.721707/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o trigésimo dia, contado a partir da data de ciência acerca do julgamento que resultou no acórdão-recorrido.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721707/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.266 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOSE XAVIER DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o trigésimo dia, contado
a partir da data de ciência acerca do julgamento que resultou no acórdão-
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 8 a 13, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, exercício 2010, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721707/2011-13
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.266 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.721707/2011-13

calendário 2009, através da qual se exige imposto suplementar sujeito à multa de ofício
no valor de R$ 1.838,28, além dos acréscimos legais previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da Declaração de Ajuste
Anual (DAA), tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária:
Dedução Indevida de Dependente, R$ 3.460,80;
Dedução Indevida de Despesas Médicas, R$ 1.372,30;
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, R$
11.188,60.
Cientificado do lançamento em 05/12/2011 (fl. 42), o contribuinte impugnou a
exigência na data de 27/12/2011, por intermédio do instrumento de fls. 2 a 4.
Questiona as glosas referentes às despesas médicas e à pensão alimentícia e apresenta os
documentos de fls. 4 a 7. Não se manifesta sobre a dedução indevida de dependentes.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, norma que
disciplina o processo administrativo fiscal.
Matéria Não Impugnada
O art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, disciplina que a matéria não
contestada expressamente será considerada não impugnada:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
No caso em questão, o sujeito passivo não se manifesta em relação à glosa de
dependentes no montante de R$ 3.460,80. Sendo assim, tais valores devem ser
considerados como não impugnados. Registre-se que não cabe transferência do crédito
tributário correspondente à parcela não impugnada tendo em vista que o resultado
apurado apenas reduziu o imposto de renda a restituir originariamente informado.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR - (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999) disciplina a tributação e a fiscalização do Imposto sobre a Renda. As deduções
passíveis de reduzir a base de cálculo do tributo encontram-se positivadas no Título V
do Livro I, que trata da tributação das pessoas físicas.
O caso em questão relaciona-se a Despesas Médicas, regulamentadas pelo art. 80 do
Decreto, transcrito a seguir (grifos acrescidos):
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.266 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.721707/2011-13

Da leitura acima, percebe-se que apenas podem ser deduzidos os pagamentos relativos
ao próprio contribuinte e ao de seus dependentes.
O interessado apresentou o Comprovante de Rendimentos emitido pela fonte pagadora
(fls. 4 e 5) que informa o valor de R$ 1.372,30 referente a despesas
médicas/odontológicas (Contribuição Assistência Médica IPSEMG). Entretanto, através
desse único documento não se pode atestar que o contribuinte seja o único beneficiário
do plano de saúde, conforme determina o inciso acima transcrito. Não cabe, portanto,
restabelecer a dedução pleiteada.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Em sua impugnação, o sujeito passivo apresentou o comprovante de rendimentos para
demonstrar a regularidade do pagamento de alimentos em questão (fls. 4 e 5).
Entretanto, não juntou aos autos a sentença judicial ou o acordo homologado
judicialmente, conforme determina o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica ou despesa com educação.
Percebe-se, portanto, que a dedutibilidade do valor da pensão alimentícia somente é
possível quando paga em cumprimento de decisão ou acordo homologado
judicialmente. A simples menção a esse valor no informe de rendimentos não prova, por
si só, o direito do contribuinte. Além disso, a ausência da sentença ou acordo judicial
impede que se verifique a natureza, o montante, os prazos e demais termos referentes à
quantia a ser paga, motivo pelo qual se mantém a glosa em questão.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo na íntegra o
crédito tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento Imposto de Renda
Pessoa Física no 2010/294655128915279, Exercício 2010, Ano-Calendário 2009.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEPENDENTE. DESPESAS MÉDICAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
DEDUÇÕES.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas previstas na lei e
devidamente comprovadas, mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.266 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.721707/2011-13

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 19/01/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
c) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é intempestivo, e, portanto, dele não conheço.
Conforme certificado nos autos, o recorrente tomou ciência do julgamento em
19.12.2016, e apresentou o recurso em 19.01.2019, ou seja, no trigésimo-primeiro dia
subsequente.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 83
DF CARF MF
Original